Tribunal: STF
Processo: HC 87913
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CÓDIGO DE
   PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA POR CRITÉRIO OBJETIVO. EXCESSO DE
   PRAZO. IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PEDIDO DEFERIDO.
1. Ordem de
   habeas corpus concedida ao Paciente com fundamento no excesso de
   prazo da prisão preventiva, a dizer, por critério objetivo.
2.      Os mesmos fundamentos do acórdão concessivo da ordem de
   habeas corpus ao Paciente servem para afastar o constrangimento
   ilegal a que estão sendo submetidos os ora
   Requerentes.
3.      Pedido de extensão concedido.